Tribunal: STF
Processo: ADI 6839
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. INC. IV DO § 2º DO ART. 1º DA LEI N. 14.941/2003 E AL. D DO INC. II DO ART. 2º DO DECRETO N. 43.981/2005 DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. HIPÓTESES DE O FALECIDO TER POSSUÍDO BENS, RESIDIDO OU PROCESADO INVENTÁRIO NO EXTERIOR (INC. III DO § 1º DO ART. 155, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses mencionadas no inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República sem a edição da lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional. Precedentes.



    2. Os Estados e o Distrito Federal não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência dessa lei complementar, pois trata-se de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos Estados. Precedentes.



    3. Atribuição de eficácia ex nunc a este julgamento, a contar da publicação do acórdão do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021), ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais o inc. IV do § 2º do art. 1º da Lei n. 14.941/2003 e a al. d do inc. II do art. 2º do Decreto n. 43.981/2005, de Minas Gerais.